Tribunal: TJMT
Processo: 1005662-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005662-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), LAUANY GABRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 070.048.821-95 (PACIENTE), GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 703.351.861-73 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005662-08.2024.8.11.0000

PACIENTE: LAUANY GABRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA, GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA
IMPETRANTE: FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006
– FLAGRANTE PREPARADO – NÃO OCORRÊNCIA – ARGUMENTO SUPERADO – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO PODE SER AVALIADA NA VIA ELEITA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DE UM DOS INVESTIGADOS – FUNDAMENTO IDÔNEO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA QUANTO A ELE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA EM RELAÇÃO A COINVESTIGADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, "não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de transportar e trazer consigo a substância entorpecente”
(STJ, AgRg no RHC n. 174.265/RJ).

“O acordão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação” (
STJ, AgRg no RHC n. 187.822/RJ).

“A alegação de que o agente é mero usuário de entorpecentes, por demandar exame aprofundado dos elementos de prova constantes do inquérito e/ou da ação penal, não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus”
(STJ, AgRg no RHC n. 154.664/MG).

A existência de registros anteriores, por crimes da mesma natureza, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocênc
ia” - Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

A prisão preventiva justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005662-08.2024.8.11.0000

PACIENTE: LAUANY GABRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA, GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA
IMPETRANTE: FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gustavo Pereira de Sousa e Luany Gabriely dos Santos Oliveira
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1000220-10.2024.8.11.0017.

Em suas razões, assevera que: 1) foram presos pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico; 2) “
inegável que a prisão em flagrante dos requerentes é evidentemente ilegal, tendo em vista que conforme os autos do I.P e dos depoimentos, confirmam a preparação do ato através do funcionário da loja Raí [...].Cabe destacar que o funcionário do local foi quem passou todas as informações acerca dos acusados desde a primeira denúncia, até que fosse encontrado o material (substancia análoga)”
(sic); 3) “
há de se considerar que o ato praticado pela autoridade policial é caracterizado como um flagrante preparado ou induzido, uma vez que os acusados foram induzidos ou instigados para o cometimento de provável delito
” (sic); 4) “
o crime cometido naquela ocasião é o de posse de drogas para consumo, uma vez que não houve a traficância no estabelecimento, como já se salientou. Não há imagens da traficância, não há qualquer indício de que de fato o GUSTAVO Acusado, tenha lhe vendido a droga apreendida para Cleiton, mesmo porque, já ficou evidente que uma das testemunhas mentiu descaradamente, o que coloca em xeque os depoimentos prestados sem sede policial
” (sic); 5) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 205342680 - pág. 1-18).

A liminar foi parcialmente deferida (Id. 205569184 - pág. 1-7) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 206228180 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
concessão parcial da ordem, para ratificar a liminar
” (Id. 206385198 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005662-08.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Civil recebeu informações a respeito do tráfico de drogas realizado pelos pacientes e passou a monitorá-los.

No curso da investigação “
a equipe ainda recebeu a denúncia do proprietário da Distribuidora Texas, onde foi informado de que os suspeitos estariam usando o local como ponto de distribuição do entorpecente
” (Id. 205347663 - pág. 8), de modo que
o local foi vigiado.

Em 19-2-2024, os policiais se deparam com Gustavo e Luany na distribuidora, na companhia de Cleiton, e os abordaram; contudo, nada de ilícito encontraram com eles.

Na sequência, Gustavo e Cleiton foram conduzidos à delegacia “para verificar a procedência e a documentação da motocicleta de Gustavo”.

Concomitantemente, os investigadores foram informados “
q
ue, no momento da abordagem,
Gustavo passou a sua namorada um objeto e que, após a saída da viatura com os conduzidos, a mesma adentrou na parte interna da Distribuidora e que, além de ir ao banheiro, foi em um cômodo que é de entrada restrita aos funcionários
, cômodo esse que era um antigo escritório e que hoje funciona como depósito, que em um segundo momento, de posse desse informe, a equipe retornou a Distribuidora Texas, fez através de Policial feminina, uma revista pessoal em LAUANY; Que ainda
com toda a equipe foi feita uma busca na parte interna da Distribuidora, busca essa autorizada pelo funcionário do local; q
ue ao adentrar no banheiro, a equipe encontrou sobre a caixa de descarga do vaso, dois pinos vazios;
Que também foi encontrado no antigo escritório ( atual estoque de bebidas) um objeto preto, feito de pano, como se fosse uma pequena bolsa; Que ao abrir essa pequena bolsa, estavam em seu interior, 09 porções de substância análoga a maconha; 12 pinos com substância análoga a cocaína; além de 02 pinos vazios; 100 reais em espécie, sendo, 2 notas de 20 reais, 5 notas de 10 reais, 2 notas de 5 reais”

(Id.

205347666 - pág. 5-6 – IPC Davi Alves dos Reis Oliviera).

Consta ainda “
que LAUANY ao prestar informações nesta Delegacia, foi colaborativa,
informou que na sua residência (onde mora com o seu namorado GUSTAVO) ainda teria mais drogas (cocaína e maconha); Que LAUANY autorizou o ingresso na residência; Que ao chegar lá, após as buscas foram encontrados mais pinos de cocaína, pinos vazios, porções de maconha e um dichavador
”
(Id.
205347666 - pág. 5-6 – IPC Davi Alves dos Reis Oliviera).

O relatório acostado no Id.
141765076 - pág. 1-8 corrobora a dinâmica dos fatos.

O depoimento de Raí Sabino Reis Ribeiro confirma a narrativa dos policiais,
verbis:

Que é atendente na Distribuidora Texas
há dois meses; Que durante este tempo percebeu uma movimentação constante de usuários de drogas frequentando o estabelecimento;
Que no momento que a viatura da Polícia Civil parou na porta da distribuidora o declarante viu o Gustavo passando um pacote para a namorada dele; Que em seguida a namorada de Gustavo foi ao banheiro e depois adentrou em um local de acesso proibido, onde era o antigo escritório que atualmente funciona o estoque de bebidas
; Que o declarante ao ir buscar um copo, viu a namorada de Gustavo saindo no depósito; Que logo após a viatura conduzir o Gustavo, a namorada dele, ficou bastante nervosa e apreensiva; Que a viatura da Polícia Civil ao retornar para fazer busca no local , a namorada de Gustavo tentou sair do estabelecimento enquanto o declarante prestava esclarecimento; Que o declarante disponibilizará imagens do estabelecimento que comprovará a veracidade das informações
(Id. 205347667 - pág. 9)

A sua vez, Cleiton Oliviera Lima admitiu “
q
ue é usuário de drogas e que estava na Distribuidora Texas bebendo e consumindo drogas; Que o declarante afirma que não chegou junto com o Gustavo; Que só apareceu depois para beber e consumir drogas no local; Que ao indagar o declarante de quem adquiriu a droga, o declarante informou que foi adquirida do Gustavo
” (Id. 205347667 - Pág. 11).

Além disso, na delegacia de polícia, Luany asseverou que “
estava ingerindo bebida alcoólica com GUSTAVO no estabelecimento quando a viatura da Polícia chegou; Que no momento da chegada da viatura na frente do estabelecimento GUSTAVO passou rapidamente uma bolsinha contendo drogas que seriam comercializadas naquela noite
”.

Disse ainda “
que coagida no momento e apavorada sem saber o que fazer, devido já ter sofrido agressões no relacionamento
acabou cumprindo a determinação de GUSTAVO de esconder o material
; Que a Polícia iniciou a abordagem e conduziu GUSTAVO para delegacia e a mesma permaneceu no estabelecimento;
Que após a saída da viatura, adentrou no depósito do estabelecimento e escondeu o material entorpecente, conforme ordenado por GUSTAVO; Que a viatura retornou posteriormente e fez novas buscas no estabelecimento e encontrou a bolsinha que havia escondido
” e que “
autorizou a ida da Polícia em sua residência e lá foram encontradas mais quantidade de droga
” (Id. 205347670 - pág. 4-6).

Não obstante os argumentos sustentados no
writ
, não identifico a nulidade do flagrante alardeada.

Como é cediço, o “
flagrante preparado ou provocado:
trata-se de um arremedo de flagrante, ocorrendo quando um agente provocador induz ou instiga alguém a cometer uma infração penal, somente para assim poder prendê-la. Trata-se de crime impossível (art. 17, CP), pois inviável a sua consumação
” (Guilherme de Sousa Nucci, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1102 –
e-book
).

Diante do que restou apurado, não há provas de que os policiais – ou o funcionário da distribuidora a mando deles – instigaram os pacientes a cometerem o crime.

Pelo contrário, os elementos angariados até o momento demonstram que eles já estavam com as drogas quando a diligência policial ocorreu, sendo certo que a prisão derivou de investigação prévia, desencadeada após o recebimento de várias denúncias.

Em casos tais, não há mácula na ação policial:

[...] 2. Segundo entendimento consolidado nesta Corte, o flagrante preparado é prática policial ilegal, que consiste na instigação por parte dos agentes policiais para que o autor pratique o crime para, simultaneamente, impedir a consumação. Trata-se, pois, de crime impossível. Já no flagrante forjado, há um verdadeiro mise-en-scène, na qual as autoridades criam as circunstâncias do crime, o que torna atípica a conduta.

3. In casu, verifica-se que o fato típico (aquisição de entorpecentes) ocorreu antes de qualquer ação dos agentes públicos. A agravante, portanto, já se encontrava em estado de flagrância no momento da diligência, pois houve somente o retardo da ação policial. Trata-se, assim, de flagrante diferido, postergado ou retardado, situação perfeitamente admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que a ação do agente se deu de forma livre e sem intervenções das autoridades, no sentido de direcionar a conduta para a finalidade lesiva.

4. A prisão em flagrante ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão após informações prestadas por agentes da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que constataram a presença de drogas em uma encomenda destinada à paciente. Dessa maneira, não se constata qualquer ilegalidade que autorize o reconhecimento da nulidade apontada pela defesa. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 845.440/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

[...] 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de transportar e trazer consigo a substância entorpecente" (AgRg no AREsp n. 1.954.924/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 174.265/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

De toda sorte,
“[...] a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 187.822/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).

Saliento que, em sede de
habeas corpus,
descabe analisar a tese de que o entorpecente apreendido se destinava ao próprio consumo dos pacientes, pois inviável o exame aprofundado de provas.

Nesse sentido:

[...] A esse respeito, urge consignar que "[o] habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes" (AgRg no HC n. 820.758/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/6/2023.) [...] (
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 518.763/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A alegação de que o agente é mero usuário de entorpecentes, por demandar exame aprofundado dos elementos de prova constantes do inquérito e/ou da ação penal, não pode ser analisada na estreita via do habeas corpus [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 154.664/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

No que tange à prisão cautelar, observo que foi

decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, nos seguintes termos:

[...]

Em que pese a autuada Lauany Gabrielly dos Santos Oliveira ser primária e não possuir maus antecedentes, compreendo que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da prisão, demonstram risco concreto à ordem pública
.

Salienta-se que, embora os entorpecentes tenham sido encontrados com o flagrado, a conduta adotada por ela ao quebrar o telefone demonstra sua plena ciência da conduta delituosa, à qual, mesmo assim, aderiu.

A corroborar:

[...]

Certo é que as modificações ocorridas no Código de Processo Penal deixam, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas.

Ademais, nota-se que outras medidas não serão suficientes, considerando, notadamente, que o custodiado Gustavo Ferreira de Sousa é investigado em outro processo, pela mesma conduta delitiva, de modo que, fica evidenciado o seu desinteresse em reajustar sua conduta
.

É consabido que "justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de LAUANY GABRIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, para assegurar garantia da ordem pública e garantia da instrução crimina, bem como, CONVERTO a prisão em flagrante de GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA em PRISÃO PREVENTIVA, visando resguardar a garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. [...]
(Id. 205347690 - pág. 9-12).

Em relação a
Gustavo
,
o decreto constritivo encontra-se amparado em fundamentação idônea, pois a reiteração delitiva justifica a medida extrema:

[...]No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e garantia da aplicação penal, haja vista a apreensão de razoável quantidade de droga - 423,41g de maconha, algumas munições e o risco de reiteração delitiva do agente. Conforme consta, o agravante já cometeu atos infracionais. "A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 191.724/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

[...] No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de origem "que os conduzidos já contam com feitos anteriores versando sobre o mesmo crime [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 188.372/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmeras Criminais Reunidas TJ/MT).

De mais a mais, demonstrado
o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão em relação a ele:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...]Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Por outro lado, quanto a
Luany
, o decreto prisional não apontou nenhuma situação que legitime o encarceramento.

A quantidade de drogas apreendida - 34 pinos de cocaína e 32 porções de maconha -, apesar de significativa, não é expressiva a ponto de justificá-lo.

O fato de a paciente, aparentemente, ter tentado quebrar o celular no momento da revista pessoal tampouco expõe o diferencial que se exige para impor a ela a medida extrema.

Além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

segregação

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

No contexto

delineado, a imposição de cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar – mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque Luany é primária e não ostenta outros registros desabonadores. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ENCARCERAMENTO
. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do Código de Processo Penal), provisionalidade (art. 316 do Código de Processo Penal) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

2. No caso dos autos, a prisão cautelar foi devidamente fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica, em regra, a constrição para garantia da ordem pública.
Todavia, constata-se que, apesar da fundamentação concreta acerca da necessidade da prisão preventiva, observa-se que a quantidade de entorpecente cuja propriedade foi atribuída ao Agravante é reduzida, evidenciando a suficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

3. À luz dos princípios da cautelaridade, da excepcionalidade e provisionalidade, não se constata risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da segregação cautelar do Agravado.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 805.240/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023) (sem destaque no original).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO PARQUET ESTADUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA DA AGRAVADA REVOGADA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA. RÉ PRIMÁRIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública foi embasada em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e na quantidade de drogas apreendidas. Todavia, destaca-se que a droga apreendida na posse da agravada e do corréu em sua residência - 1 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 11g; 2 (duas) porções de crack, cujo peso não foi auferido; além de 2 (duas) porções de maconha, pesando 3,7g - não se mostra exacerbada, não havendo circunstâncias que extrapolem a normalidade do tipo penal, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à acusada não pode ser tida como das mais elevadas. Ademais, tais elementos, somados às circunstâncias do delito, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento da agravada em outros ilícitos, sendo, a princípio, primária e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

4. Demonstrada a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento da agravada, foi concedida a ordem para que fosse revogada, in casu, a prisão preventiva, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 800.809/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) (sem destaque no original).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, ratificando a liminar anteriormente deferida, que substituiu a prisão preventiva imposta a Luany Gabriely dos Santos Oliveira por cautelares alternativas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024